Tribunal: STF
Processo: HC 173148
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVANTE CONDENADA POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE BALÍSTICA A COMPROVAR A MATERIALIDADE DOS TIROS SUPOSTAMENTE EFETUADOS POR UM CORRÉU. TESE NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA EXAMINAR QUESTÕES ATINENTES À FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO SOB EXAME. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – O Superior Tribunal de Justiça não examinou a questão alusiva à ausência do laudo de balística a comprovar a materialidade dos tiros supostamente efetuados por um dos corréus porque não foi objeto de análise no acórdão que julgou a apelação. Nesse contexto, o exame dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes.



    IV – Não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque o quantum de pena fixado pelo Juízo sentenciante (20 anos de reclusão) encontra-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    V – A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que a apreciação do pleito de desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo qualificado, como pretende a agravante, implica, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. Precedentes.



    VI – A condenação do agravante transitou em julgado. Esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie. Precedentes.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.